Tribunal: TJDFT
Processo: 0737241-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA POR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS VÍNCULOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DO EXECUTADO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, prolatada em ação de execução extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD para rastrear fontes pagadoras (proventos penhoráveis) do agravado.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 2023 pelo credor, ora agravante, em face do devedor, ora agravado, por meio da qual pretende o pagamento do valor referente a honorários advocatícios.
3. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de pesquisa de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade.
4. A parte agravante pede a pesquisa via PREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 4.1. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD consiste em “Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” e que a referida ferramenta permitirá “Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.” Ademais, dentre as informações passíveis de consulta, consta o “EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos” (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf).
5. A pretensão de consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de eventual penhora de parte do salário em pagamento. 5.1. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual permite a constrição de percentual dos proventos de devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023).
6. Precedente deste Tribunal: “1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor.” (07366027420238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2024).
7. Vale ressaltar não se tratar, agora, de determinar a constrição de eventual renda encontrada, o que será avaliado futuramente, garantindo-se ao executado a oportunidade de se manifestar.
8. Recurso provido.